Tribunal: TJPA
Processo: 0857557-12.2023.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7697 - Correção Monetária
Data de julgamento: 2025-04-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0857557-12.2023.8.14.0301

APELANTE: CONGREGACAO DE SANTA DOROTEIA DO BRASIL

APELADO: ANA CRISTINA DE SIQUEIRA MENDES VALLINOTO PARA RODRIGUES, MARCELO PARA RODRIGUES

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0857557-12.2023.8.14.0301

APELANTE: CONGREGACAO DE SANTA DOROTEIA DO BRASIL

Advogados do(a) APELANTE: HUGO JOSE SARUBBI CYSNEIROS DE OLIVEIRA - DF16319-A, MICHELLY MATOS CASSIMIRO DE CARVALHO - DF68564-A, KAREN VANESSA MENEZES DA SILVA SALES - DF60932-A

APELADO: ANA CRISTINA DE SIQUEIRA MENDES VALLINOTO PARA RODRIGUES, MARCELO PARA RODRIGUES

DESEMBARGADOR RELATOR: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO POR AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS. INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por CONGREGAÇÃO DE SANTA DOROTÉIA DO BRASIL contra sentença que, nos autos da Ação Monitória nº 0857557-12.2023.8.14.0301, determinou o cancelamento da distribuição do feito com base no art. 485, I, c/c art. 290, do CPC, diante do não recolhimento das custas processuais iniciais, mesmo após regular intimação. A Apelante alegou, em preliminar, nulidade da sentença por ausência de manifestação do juízo a quo quanto à interposição de agravo de instrumento contra o indeferimento da gratuidade de justiça. No mérito, defendeu a concessão do referido benefício, sustentando que, por ser instituição religiosa com déficit financeiro, não teria condições de arcar com os encargos processuais sem prejuízo de suas atividades.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a omissão do juízo de primeiro grau quanto à retratação em razão do agravo de instrumento interposto acarreta nulidade da sentença; (ii) estabelecer se a Apelante faz jus à gratuidade da justiça, como pessoa jurídica, diante dos documentos apresentados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ausência de manifestação do juízo a quo quanto à possibilidade de retratação prevista no art. 1.018, §1º, do CPC não configura nulidade processual, pois trata-se de faculdade do magistrado, não obrigatoriedade, sobretudo quando a parte foi regularmente intimada para o recolhimento das custas e deixou transcorrer o prazo legal sem o adimplemento.

A gratuidade da justiça somente é deferida a pessoas jurídicas quando demonstrada de forma inequívoca sua incapacidade financeira para suportar os encargos processuais, nos termos do art. 98 do CPC.

O simples apontamento de déficit orçamentário não é suficiente para comprovar a hipossuficiência econômica, especialmente quando os documentos apresentados indicam a existência de recursos disponíveis em caixa e investimentos financeiros.

Extratos bancários, planilhas internas e listas de inadimplentes, desacompanhados de demonstrações contábeis completas e auditadas, não se prestam, por si sós, a comprovar a incapacidade financeira alegada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A ausência de manifestação do juízo quanto à retratação diante de agravo de instrumento interposto contra decisão que indefere gratuidade de justiça não acarreta nulidade da sentença.

A concessão de gratuidade de justiça à pessoa jurídica exige a comprovação objetiva e robusta da incapacidade financeira, não sendo suficiente a alegação de déficit orçamentário desacompanhada de demonstrações contábeis completas.

A existência de valores em caixa e aplicações financeiras inviabiliza o reconhecimento de hipossuficiência econômica.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 98, 101, §1º, 290 e 1.018, §1º.

Jurisprudência relevante citada
: Não há precedentes expressamente citados no voto.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao Recurso interposto, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2025, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por CONGREGAÇÃO DE SANTA DOROTÉIA DO BRASIL em face da sentença proferida nos autos da Ação Monitória, processo nº 0857557-12.2023.8.14.0301, que determinou o cancelamento da distribuição do feito, com fulcro no art. 485, inciso I, c/c art. 290, ambos do Código de Processo Civil, em razão do não recolhimento das custas iniciais no prazo legal, apesar de regular intimação da parte autora. A decisão recorrida foi lançada sob o ID 111710372, não constando atribuição de efeito suspensivo ao recurso de agravo de instrumento anteriormente interposto.

A condenação prevista na sentença foi a de cancelamento da distribuição da ação, sem imposição de honorários advocatícios, tendo em vista a extinção sem resolução de mérito.

Em suas razões recursais, colacionadas ao ID 21582997, a Apelante sustenta, em preliminar, (i) a nulidade processual da sentença, sob o argumento de ausência de manifestação do juízo a quo quanto à interposição do Agravo de Instrumento nº 0802043-70.2024.8.14.0000, que impugnava a decisão de indeferimento da gratuidade de justiça, em violação ao disposto no art. 1.018, §1º, do CPC. Alega que comunicou a interposição do agravo por meio da petição de ID 109500719 e que, não obstante, o juízo singular permaneceu inerte, sem se manifestar sobre eventual retratação da decisão que indeferiu a benesse, o que teria obstado a possibilidade de recolhimento das custas, caso a decisão de não retratação fosse expressamente proferida.

No mérito, a Apelante defende (ii) o direito à gratuidade da justiça, sustentando que, por se tratar de instituição religiosa com recursos limitados, conforme demonstração de resultados de 2023 (déficit de R$ 478.515,13), faz jus ao benefício. Argumenta que a decisão que indeferiu a gratuidade e determinou o cancelamento da distribuição sem oportunizar o recolhimento das custas viola os princípios constitucionais do devido processo legal e da ampla defesa. Ressalta, ainda, o disposto no art. 101, §1º, do CPC, segundo o qual a parte está dispensada do preparo até a decisão do relator quando a matéria da gratuidade é debatida em sede recursal.

Ao final, pugna (i) pela anulação da sentença recorrida, determinando-se o retorno dos autos à origem, com a reabertura do prazo para o recolhimento das custas, ou, subsidiariamente, (ii) pelo provimento da apelação para o fim de reconhecer o direito à gratuidade da justiça e permitir o regular prosseguimento do feito.

Não constam nos autos, até o presente momento, contrarrazões apresentadas pelos Apelados.

É o relatório.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Relator

VOTO

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos processuais correlatos, razão pela qual entendo pelo seu conhecimento.

A matéria devolvida à apreciação deste colegiado circunscreve-se à análise da nulidade da sentença que cancelou a distribuição da ação monitória, sob o fundamento de ausência de manifestação do juízo a quo quanto à interposição de agravo de instrumento que impugnava a decisão de indeferimento da gratuidade de justiça, bem como ao exame do próprio direito da Apelante à concessão do referido benefício.

Inicialmente, quanto à preliminar de nulidade processual suscitada pela Apelante, cumpre esclarecer que o art. 1.018, §1º, do Código de Processo Civil, dispõe expressamente que o juiz poderá retratar-se da decisão recorrida quando comunicado da interposição de agravo de instrumento. No entanto, a retratação judicial não possui caráter obrigatório, sendo faculdade atribuída ao magistrado, razão pela qual a simples ausência de manifestação formal quanto à possibilidade de retratação não configura, por si só, vício processual hábil a ensejar a nulidade da sentença, sobretudo quando verificada a regular intimação da parte para o cumprimento da obrigação (recolhimento das custas) e o efetivo esgotamento do prazo legal sem adimplemento.

Quanto ao mérito propriamente dito, no que se refere ao direito da Apelante ao benefício da gratuidade de justiça, é entendimento jurisprudencial consolidado que tal benefício destina-se exclusivamente às pessoas que comprovarem a efetiva impossibilidade de arcar com os encargos processuais sem prejuízo do próprio sustento ou de suas atividades institucionais.

A esse respeito, o art. 98 do Código de Processo Civil estabelece:

“A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça.”

No caso das pessoas naturais, presume-se a veracidade da declaração de hipossuficiência, presunção esta relativa (juris tantum), que pode ser elidida pela parte adversa. Contudo, em relação à pessoa jurídica, é indispensável a efetiva comprovação da precariedade financeira, em razão da ausência de presunção legal favorável.

No presente caso, embora a Apelante tenha alegado déficit orçamentário no exercício de 2023, no importe de R$ 478.515,13 (quatrocentos e setenta e oito mil, quinhentos e quinze reais e treze centavos), tal demonstração, por si só, é insuficiente para a concessão da benesse. Isso porque, conforme se depreende dos autos, a documentação acostada pela recorrente, notadamente o balanço patrimonial, indica a existência de valores disponíveis em caixa e em aplicações financeiras, circunstância que denota capacidade de arcar com os custos processuais.

No presente caso, o conjunto probatório apresentado pela Apelante limita-se a extratos bancários de período restrito, planilhas internas e lista de inadimplentes, documentos que, embora indiquem dificuldades financeiras, não demonstram, de forma inequívoca, a alegada hipossuficiência econômica. Destaco, ainda, que constam nos extratos bancários valores significativos aplicados em investimentos, o que reforça a ausência de comprovação robusta de incapacidade financeira.

Dessa forma, não havendo prova idônea e suficiente da alegada hipossuficiência, deve ser mantida a decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça.

Ante o exposto, voto no sentido de
CONHECER do recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se incólume a sentença de primeiro grau que cancelou a distribuição do feito ante o não recolhimento das custas processuais.

É como voto.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Relator

Belém, 13/05/2025